Tribunal: TJPA
Processo: 0001435-69.2019.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONFISSÃO DO RECORRENTE CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DE POSSE DA FACA USADA NOS DELITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA DIMINUIÇÃO DA PENA, EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, AFASTANDO-SE A SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO NO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES.I. O arcabouço probatório é claro ao apontar o recorrente como sendo autor dos crimes de roubo e resistência pelos quais foi denunciado. Sua confissão, somada ao depoimento da vítima e dos demais policiais que realizaram a prisão em flagrante não deixam margem de dúvida quanto ao acerto do magistrado na prolação do édito condenatório. A ofendida informou em juízo que durante o roubo o recorrente ameaçava tirar algum objeto de sua cintura, abaixo da camisa que usava. Assim, ao perceber o volume no local, relatou ter se sentido intimidada, contudo, não soube precisar tratar-se de arma de fogo ou faca. O fato da vítima não ter conseguido precisar o tipo de arma que o recorrente carregava no momento do delito não tem o condão de descaracterizar o crime roubo, uma vez comprovada a subtração patrimonial mediante o exercício de grave ameaça, mormente porque descobriu-se posteriormente que o apelante, em verdade, trazia na cintura uma faca, a mesma com que partiu para o confronto com os militares, os quais conseguiram prendê-lo apenas após efetuarem um disparo de arma de fogo em sua perna. Examinando as provas dos autos, observa-se que todos os militares que atuaram na prisão do apelante afirmaram que ele portava uma faca, tanto que no momento que recebeu voz de prisão, empunhou a arma branca contra os próprios policiais. A referida faca, ao final, foi apreendida e o recorrente apresentado a autoridade policial. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Por outro lado, a jurisprudência também consolidou o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, quando em harmonia com as demais provas dos autos, entre elas a confissão do próprio apelante. Condenação mantida. Precedentes;DA DOSIMETRIAII. Em atendimento ao princípio da reserva legal, a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ?pena zero?. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face da atenuante da confissão, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais. Apelo improvido. Unânime Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ALMERIM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0001435-69.2019.8.14.0004.
APELANTE: MICHEL DO CARMO ROCHA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. roubo simples e resistência.

pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. confissão do recorrente corroborada pela palavra da vítima e dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante de posse da faca usada nos delitos. condenação mantida. pedido para diminuição da pena, em face da atenuante da confissão, afastando-se a súmula 231 do STJ. impossibilidade. na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar abaixo do mínimo abstratamente cominado no tipo penal. inexistência de violação a princípios constitucionais. recurso improvido. decisão unânime.
do pedido de absolvição pelo crime de roubo simples.
I. O arcabouço probatório é claro ao apontar o recorrente como sendo autor dos crimes de roubo e resistência pelos quais foi denunciado. Sua confissão, somada ao depoimento da vítima e dos demais policiais que realizaram a prisão em flagrante não deixam margem de dúvida quanto ao acerto do magistrado na prolação do édito condenatório. A ofendida informou em juízo que durante o roubo o recorrente ameaçava tirar algum objeto de sua cintura, abaixo da camisa que usava. Assim, ao perceber o volume no local, relatou ter se sentido intimidada, contudo, não soube precisar tratar-se de arma de fogo ou faca. O fato da vítima não ter conseguido precisar o tipo de arma que o recorrente carregava no momento do delito não tem o condão de descaracterizar o crime roubo, uma vez comprovada a subtração patrimonial mediante o exercício de grave ameaça, mormente porque descobriu-se posteriormente que o apelante, em verdade, trazia na cintura uma faca, a mesma com que partiu para o confronto com os militares, os quais conseguiram prendê-lo apenas após efetuarem um disparo de arma de fogo em sua perna. Examinando as provas dos autos, observa-se que todos os militares que atuaram na prisão do apelante afirmaram que ele portava uma faca, tanto que no momento que recebeu voz de prisão, empunhou a arma branca contra os próprios policiais. A referida faca, ao final, foi apreendida e o recorrente apresentado a autoridade policial. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Por outro lado, a jurisprudência também consolidou o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, quando em harmonia com as demais provas dos autos, entre elas a confissão do próprio apelante.
Condenação mantida
. Precedentes;
da dosimetria
II. Em atendimento ao princípio da reserva legal, a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face da atenuante da confissão, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais. Apelo improvido. Unânime Precedentes.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Michel do Carmo Rocha
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de quatro anos e dois meses de reclusão em regime aberto, mais dez dias-multa,

pela prática dos delitos de roubo simples e resistência, tipificados nos artigos 157,
caput
, e 329, ambos do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim/PA.

Nas razões, a defesa aduziu inexistirem provas suficientes da prática do crime de roubo, pois os policiais militares arrolados como testemunhas não presenciaram os fatos e a vítima, por sua vez, sequer teria conseguido precisar qual tipo de arma o apelante supostamente portava. Alegou que conjecturas e especulações sobre a participação do recorrente no delito de roubo não são suficientes para embasar um decreto condenatório, em face do dispõe o princípio da presunção de inocência.
Assim, a defesa requereu a absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, incisos V e VII, do CPPB.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a diminuição da sanção corporal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ, a qual ofenderia os princípios da individualização da pena e da legalidade.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 22/02/19, na Av. Almeirim Panaicá, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de faca, uma carteira de cigarro da vítima Angla Feitosa de Oliveira. Acionada a polícia, o recorrente foi localizado e resistiu a prisão, ameaçando os militares com uma faca, razão pela qual recebeu um disparo de arma de fogo na perna.
Regulamente processado, obteve pena-base no mínimo legal e, embora tenha confessado o delito, não fez jus a diminuição correspondente a referida atenuante.
Inconformado, apelou.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que o arcabouço probatório é claro ao apontá-lo como sendo autor dos crimes de roubo e resistência pelos quais foi denunciado. Deveras, sua confissão, somada ao depoimento da vítima e dos demais policiais que realizaram a prisão em flagrante não deixam margem de dúvida quanto ao acerto do magistrado na prolação do édito condenatório.

A ofendida informou em juízo que durante o roubo o recorrente ameaçava tirar algum objeto de sua cintura, abaixo da camisa que usava. Assim, ao perceber o volume no local, relatou ter se sentido intimidada, contudo, não soube precisar tratar-se de arma de fogo ou faca.

O fato da vítima não ter conseguido precisar o tipo de arma que o recorrente carregava no momento do delito não tem o condão de descaracterizar o crime roubo, uma vez comprovada a subtração patrimonial mediante o exercício de grave ameaça, mormente
porque descobriu-se posteriormente que o apelante, em verdade, trazia na cintura uma faca, a mesma com que partiu para o confronto com os militares, os quais conseguiram prendê-lo apenas após efetuarem um disparo de arma de fogo em sua perna.

Com efeito, examinando a mídia de fl. 25 dos autos, observo que todos os militares que atuaram na prisão do apelante afirmaram que ele portava uma faca, tanto que no momento que recebeu voz de prisão, empunhou a arma branca contra os próprios policiais. A referida faca, ao final, foi apreendida (fl. 20 do IPL) e o recorrente apresentado a autoridade policial.

Ora, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Por outro lado,

a jurisprudência também consolidou o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, entre elas a confissão do próprio apelante.
¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAMA PRISÃO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima, tudo aliado as declarações dos Policias que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, não há que se acolher a negativa de autoria dos réus, que restou dissociada dos meios de prova.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - AC: 00003024920088140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/03/2019)¿

In casu
, verifica-se que existe prova suficiente para a condenação.
Por essa razão, mantenho a sentença.

DA DOSIMETRIA

No recurso, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ.
No entanto, sem delongas, adianto que razão não lhe assiste.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿.
¿APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)¿
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PENAS COM NATUREA DIVERSA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. I - MOSTRA-SE JUSTIFICADO O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DENOMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
II - A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO REPRESENTA QUALQUER AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POIS ELA APENAS RESGUARDA A PENA MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA.
III - TRATANDO-SE DE CONCURSO DE CRIMES NÃO SE APLICA O SOMATÓRIO DAS PENAS QUANDO FOREM DE NATUREZA DIVERSA. IV - A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 103441620108070003 DF 0010344-16.2010.807.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 26/04/2012, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 217)
¿E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)¿

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face desta atenuante, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator